Tribunal: TRF3
Processo: 5029009-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
453/575)

5029009-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029009-23.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: VERSUS SECURITIZADORA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OSNI TERENCIO DE SOUZA FILHO - SP349835-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - CREDORA DE MASSA FALIDA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a agravante contra a decisão que, em execução fiscal, não conheceu a exceção de pré-executividade oposta, em razão da incompatibilidade da assistência ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro em sede de execução fiscal.

2. Para que seja possível o ingresso no feito, como assistente, deve o terceiro demonstrar não o simples interesse na sua resolução, mas aquele qualificado como jurídico, isto é, que faça parte da relação jurídica discutida ou, ao menos, que na relação jurídica de que faça parte, seja diretamente atingida pela decisão proferida, não bastando, para tanto, o mero interesse econômico.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o credor de uma empresa executada carece de legitimidade ativa para intervir na execução fiscal como terceiro prejudicado, uma vez que detém apenas interesse econômico e não jurídico no desfecho da lide. Segundo o entendimento da Corte, a possibilidade de redução do patrimônio do devedor não autoriza a intervenção baseada no art. 996 do Código de Processo Civil, pois o direito de defesa e a gestão do passivo competem exclusivamente ao executado ou, no caso de quebra, ao representante da massa falida.

Assim, a tentativa de discussão do débito fiscal por terceiros estranhos à relação tributária é vedada por configurar ingerência indevida no rito especial da Lei de Execução Fiscal, devendo qualquer pretensão de resguardo ser canalizada pelas vias próprias, como os embargos de terceiro ou a impugnação no juízo falimentar.

5. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029009-23.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: VERSUS SECURITIZADORA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OSNI TERENCIO DE SOUZA FILHO - SP349835-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento, este tirado de execução fiscal, na qual não se conheceu da exceção de pré-executividade oposta.

Alega a agravante ter legitimidade ativa para interpor o agravo de instrumento, tendo em vista que é credora da massa falida executada, conforme expresso no art. 30, do Decreto-Lei n. 7.661/45.

Sustenta, ainda, que as matérias abordadas no recurso são de ordem pública, podendo ser apreciadas de ofício.

Com contraminuta, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do agravo de instrumento, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Trata-se o feito de origem de execução fiscal ajuizada em face de TIVOLI VEICULOS LTDA - ME.

Pois bem, a despeito das alegações tecidas pelas agravantes, há que se ter em mente que, consoante disposição expressa da norma processual civil pátria, cominada em seu artigo 18, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Além disso, a teor do artigo 119 do Código de Processo Civil, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Ademais, nos termos do parágrafo único do aludido artigo, a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Nesse sentido, exige-se a comprovação de interesse jurídico do terceiro na solução da demanda, decorrente de relação jurídica distinta daquela estabelecida entre as partes originais, a qual pode ser afetada pela decisão proferida no processo.

Portanto, para que seja possível o ingresso no feito, como assistente, deve o terceiro demonstrar não o simples interesse na sua resolução, mas aquele qualificado como jurídico, isto é, que faça parte da relação jurídica discutida ou, ao menos, que na relação jurídica de que faça parte, seja diretamente atingida pela decisão proferida, não bastando, para tanto, o mero interesse econômico.

Nessa linha ensina o processualista civil Daniel Amorim:

“Somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer natureza.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método, 2010, p. 220).

Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do STJ estabelece que o credor de uma empresa executada carece de legitimidade ativa para intervir na execução fiscal como terceiro prejudicado, uma vez que detém apenas interesse econômico e não jurídico no desfecho da lide. Segundo o entendimento da Corte, a possibilidade de redução do patrimônio do devedor não autoriza a intervenção baseada no art. 996 do Código de Processo Civil, pois o direito de defesa e a gestão do passivo competem exclusivamente ao executado ou, no caso de quebra, ao representante da massa falida.

Assim, a tentativa de discussão do débito fiscal por terceiros estranhos à relação tributária é vedada por configurar ingerência indevida no rito especial da Lei de Execução Fiscal, devendo qualquer pretensão de resguardo ser canalizada pelas vias próprias, como os embargos de terceiro ou a impugnação no juízo falimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO AFIRMADO PELA CORTE ESTADUAL. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.

1. "Inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução" (AgRg no REsp n. 911.557/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 29/6/2011).

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ.

3. Revisão das bases fáticas adotadas pela Corte estadual que concluíram pela ausência de interesse jurídico da parte demanda o revolvimento das circunstâncias fático-probatórias dos autos. Incide-se o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 195.013/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016).

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt na PET no AREsp 936.684/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 15/05/2020).

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - CREDORA DE MASSA FALIDA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a agravante contra a decisão que, em execução fiscal, não conheceu a exceção de pré-executividade oposta, em razão da incompatibilidade da assistência ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro em sede de execução fiscal.

2. Para que seja possível o ingresso no feito, como assistente, deve o terceiro demonstrar não o simples interesse na sua resolução, mas aquele qualificado como jurídico, isto é, que faça parte da relação jurídica discutida ou, ao menos, que na relação jurídica de que faça parte, seja diretamente atingida pela decisão proferida, não bastando, para tanto, o mero interesse econômico.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o credor de uma empresa executada carece de legitimidade ativa para intervir na execução fiscal como terceiro prejudicado, uma vez que detém apenas interesse econômico e não jurídico no desfecho da lide. Segundo o entendimento da Corte, a possibilidade de redução do patrimônio do devedor não autoriza a intervenção baseada no art. 996 do Código de Processo Civil, pois o direito de defesa e a gestão do passivo competem exclusivamente ao executado ou, no caso de quebra, ao representante da massa falida.

Assim, a tentativa de discussão do débito fiscal por terceiros estranhos à relação tributária é vedada por configurar ingerência indevida no rito especial da Lei de Execução Fiscal, devendo qualquer pretensão de resguardo ser canalizada pelas vias próprias, como os embargos de terceiro ou a impugnação no juízo falimentar.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão